Tribunal: TJDFT
Processo: 0001598-33.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. ESPECIFICAÇÃO DOS PROCESSOS. AUSÊNCIA. OMISSÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO ACLARADO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Impõe-se o parcial provimento dos embargos declaratórios quando verificada a omissão relativa à especificação dos processos que caracterizam a multirreincidência do réu.
2. Embora reconhecida, a omissão não tem o condão de modificar a pena do ora recorrente, uma vez que, de fato, ele ostenta a condição jurídica de multirreincidente.
3.Embargos parcialmente providos, sem efeitos infringentes.